Tribunal: TJPA
Processo: 0021998-91.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021998-91.2018.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SILVA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 303, § 1º C/C ART. 302, § 1º, IV, DO CTB. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. PROVAS TESTEMUNHAIS IDÔNEAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restou evidenciado,
in casu
, que a peça vestibular contém a descrição pormenorizada do fato delituoso, com a identificação do recorrente e sua participação como autor do fato criminoso descrito, e as circunstâncias que o envolveram, não havendo que se falar em inépcia da denúncia, pois devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

2. O crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, o acusado admite o fato de ter atingido a vítima, ao realizar manobra para convergir na via que trafegava. Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao dirigir seu automóvel sem que tenha observado que poderia atingir a vítima à sua volta, conforme claramente se extrai da prova pericial.

3. No caso, a culpa do réu repousa na desatenção quando conduzia seu veículo e realizava a manobra. Deveria o acusado ser mais cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito do local.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ CLÁUDIO SILVA DA LUZ, em face da r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 302, §1º, inc. IV, e 303, §1º, todos do CTB, à pena de um 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto e igual período para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Em conformidade com o art. 44, inc. I, II e III, do CPB, aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena aplicada.

Relata a peça acusatória, ao ID 10717487, consta do inquérito policial n. 00002/2018.101239-4 que, no dia 28 de setembro de 2018, às 16h50min aproximadamente, na Rua Óbidos, próximo ao Hospital da Marinha, bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado, Luiz Otávio Cruz dos Santos, praticou o crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, ao atropelar a vítima Felipe Rabello Barreto.

Narram os autos de inquérito policial que a vítima, Felipe Rabello Barreto, trafegava em sua bicicleta no bairro da Cidade Velha e quando se encontrava na Estrada Nova, esquina com a Rua Óbidos, foi atropelado pelo ônibus da linha ARSENAL, placa NSW 4464, conduzido pelo denunciado, LUÍS CLÁUDIO SILVA DA LUZ.

Segundo depoimento de testemunhas, a vítima estava sobre a calçada na confluência da Estrada Nova com a Rua de Óbidos, quando foi atropelada pelo coletivo, que era conduzido pelo denunciado em alta velocidade. Segundo as testemunhas, devido à alta velocidade e ao fato de a rua de Óbidos ser estreita, o denunciado subiu a calçada ao realizar a manobra de curva vindo a atropelar a vítima, que foi atingida pela lateral do ônibus, vindo a sofrer fratura exposta no braço esquerdo, na altura do ombro, perdendo muito sangue.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano.

O denunciado, preso em flagrante, e perante a autoridade policial, admitiu que conduzia o transporte coletivo a velocidade aproximada de 60km/h.

Em laudo de perícia técnica de condições de trafegabilidade realizada no coletivo, constatou-se que o sistema de frenagem do veículo encontrava-se com a válvula de controle avariada, ocasionando o enrijecimento do pedal de frenagem retardando, assim, a ação evasiva esperada.

Constam ainda dos autos, documentos do Hospital Metropolitano que comprovam o atendimento da vítima, que ficou internada desde a data do acidente, 28 de setembro de 2018, até 06 de outubro de 2018.

Destarte, a autoria e a materialidade do delito são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo de trafegabilidade do veículo, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

Recebida a denúncia em 09.01.2019.

Em razões recursais, ID 11334392, alega a título de esclarecimento sobre a ilegalidade da prisão em razão de o apelante ter comunicado a CIOP e requereu a presença da polícia no local do delito, esclarecendo que essa seria uma das injustiças que o réu estaria sofrendo, sem nada requerer neste tocante.

Alega a inépcia da inicial, por ausência de indícios da prática de crime, acrescentando que o réu jamais confessou a autoria do delito, por este motivo não haveria indícios de autoria, especialmente por haver no local do acidente um poste, o que impossibilitaria o réu subir na calçada e ocasionar o atropelamento da vítima na forma da denúncia. Acrescenta que a denúncia não realiza a subsunção da conduta do réu ao tipo legal, isto é, não descreve de que forma ou por quais razões a conduta do réu pode ser considerada negligente, imprudente ou imperita, por esta razão estaria inepta.

Aduz que estaria ausente o fato típico e pugnando a defesa pela reforma da sentença para absolver o réu, alegando que os elementos de provas colacionados nos autos não são aptos para consolidação de um édito condenatório.

Em contrarrazões, ID 6185626, o digno representante do
Parquet
de 1º Grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO TOTAL do recurso de apelação, mantendo-se incólume a douta sentença condenatória proferida pelo juízo monocrático, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta Instância Superior, a Doutora Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo DESPROVIMENTO, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção - art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar da inépcia da denúncia - ausência de subsunção do fato à norma:

Sustenta o apelante a inépcia da denúncia sustentando que a peça acusatória não realiza a subsunção da conduta do réu ao tipo legal, isto é, não descreve de que forma ou por quais razões a conduta do réu pode ser considerada negligente, imprudente ou imperita, por esta razão estaria inepta.

Contudo, tenho que razão não lhe assiste.

Segundo dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal:

"Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

In casu
, atenta à exordial ID 10717487, observo que a peça acusatória descreveu pormenorizadamente o
iter criminis
, com as circunstâncias que o envolveram, individualizando a conduta do recorrente, nos moldes exigido pelo dispositivo supracitado.

O fato de ter causado à vítima, lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, no exercício de sua profissão ou atividade, enquanto conduzia veículo de transporte de passageiros restou claramente demonstrado na narrativa dos fatos da denúncia. O que possibilitou ao denunciado o exercício da ampla defesa, não acarretando qualquer prejuízo ao mesmo.

Logo, se a peça vestibular contém a descrição pormenorizada do fato delituoso, com a identificação do recorrente, sua participação como autor do fato criminoso descrito, com as circunstâncias que o envolveram, não há que se falar em inépcia da denúncia, pois devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE EVIDENCIADA - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - CABIMENTO - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE.

- Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, com a descrição clara e objetiva da conduta do acusado, não deve prosperar a alegação de inépcia da denúncia.

- A caracterização do delito de porte de drogas para consumo pessoal depende da análise dos requisitos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, de forma que, caracterizada a traficância, impossível falar em desclassificação da conduta.

- Evidenciado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa.

- A primariedade, os bons antecedentes e a não integração a organização criminosa por parte do réu não são suficientes para a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que a lei diz também que ele não deve se dedicar às atividades criminosas.

V.V. Necessária se faz a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, se presentes os seus requisitos legais, quais sejam, ser o agente primário, de bons antecedentes e não haver provas de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0611.15.002856-5/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023)

Dessa forma, constato que não há qualquer vício na ação penal oferecida em desfavor do acusado, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP, pelo que, rejeito a preliminar alegada.

2. Do pleito absolutório:

Sustenta a defesa ter sido o édito condenatório consubstanciado em um conjunto probatório frágil, afirmando que as testemunham deram versões que indicam que não foi o acusado o autor do delito, pelo fato de a vítima afirmar que estava na calçada e que o ônibus teria subido na calçada para atingir a vítima.

Insiste veementemente, em razões, que a testemunha FELIPE SOUZA DE ALBUQUERQUE, policial militar, afirmou “(...)
que o rapaz estava próximo da calçada e que ele não estava em cima da calcada. Aliás, foi bem enfático ao afirmar que a vítima não estava sobre a calçada, pois quando ele chegou a vítima estava sentada na rua, próximo à calçada
(...)”.

Afirma ainda, que a testemunha AELERSON TRINDADE DE OLIVEIRA, disse: “(...)
que a vítima parou “bem na beirinha da calçada”, sobre a calçada e disse que o pneu traseiro do ônibus pegou por cima da calçada e atropelou a vítima
(...)”.

Afirma que não restou provada na fase judicial a culpa do réu pelo ocorrido, pois não agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Desse modo, ante à ausência de violação do dever objetivo de cuidado, pugna pela absolvição do réu, com a consequente reforma da sentença condenatória.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, senão vejamos:

A materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 10717475); Laudos Periciais ID 10717482.

O laudo pericial de trafegabilidade do veículo (ID 10717483) assim descreveu: “
(...) 3. O sistema de frenagem apresentava sobre-pressão de ar no sistema, pois se estabeleceu em 13 bar. O padrão estar entre 8 e 10 bar, e mesmo após acionamento do pedal por diversas vezes a pressão não descrecia. Esta sobre-pressão enrijece o pedal de frenagem (constatado) prejudicando seu acionamento e espaçamento de frenagem, principalmente em uma necessidade inesperada. Portanto o sistema de frenagem se encontra avariado, na válvula de controle, pois este enrijecimento retarda uma ação evasiva inesperada (...)”.

O Laudo de Perícia de Constatação Técnica em Máquinas, Equipamentos e Peças n. 2018.01.000030-MEC (ID 12215123), concluindo que “
(...) o Perito considera o exame prejudicado em virtude do disco tacógrafo não se encontrar no dispositivo, e desconhecimento do destino que tomou visto o condutor relatar que o mesmo já havia sido retirado do veículo desconhecendo seu encaminhamento (...)
”.

A autoria do crime também resta provada aos autos de forma induvidosa, traslado o interrogatório transcrito na sentença (ID 10717588):

“(...) Em seu interrogatório o acusado LUIZ CLÁUDIO SILVA DA LUZ disse que os fatos são verdadeiros. Disse que não teve intenção de atingir a vítima. Relata que passa todos os dias no local do acidente e sempre que passa observa o que aconteceu que ocasionou o acidente. Lembra que no dia do crime havia muitos jovens com bandeiras e que não estava transitando em 60 km/h, pois a rua era estreita e não tinha como transitar em alta velocidade. Disse que a vítima não estava parada. Relata que embora tenha ocorrido o acidente não teve culpa (...)”
. - Grifei

Bem cuidou a douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro ao transcrever na íntegra o depoimento do apelante, que peço vênia para transcrever. Vejamos:

“(...) Durante interrogatório judicial, o apelante nega a prática delitiva alegando que não houve erros na conduta durante o trafego na via; que no dia dos fatos comentou com o fiscal sobre o trânsito intenso e a movimentação na rua devido ao período eleitoral; que no local haviam muitas pessoas realizando atos de campanha nos dois lados da via; que trafegava em velocidade reduzida, de em média 35km à 40km/h; que no momento do acidente, quando entrou na via seguiu a demarcação onde a passagem estava livre, lhe dando condição e a preferência; que direcionou atenção a um outro veículo que estava à esquerda; que não estava em alta velocidade justamente por se direcionar para realizar uma conversão, em curva fechada, onde a via era estreita, causando dificuldades para o tráfego; que a vítima não estava parada aguardando, mas em movimento e acredita que freou a bicicleta muito em cima, causando o deslocamento direto para a caixa do pneu do ônibus; que a vítima na condição de ciclista não deveria arriscar-se na esquina da via; que chegou a escutar os gritos das pessoas e prosseguiu um pouco mais com o veículo para que não ficasse atravessado na via, mas parou em momento oportuno; que não subiu na calçada; que prestou socorro à vítima acionando a emergência e a polícia, mas não saiu do veículo pois estava sendo intimidado por pessoas no local; que na Delegacia falou o limite de velocidade da via como sendo de 50km/h, mas foi registrado como se relatasse a velocidade do veículo, ainda, que havia uma testemunha no local, contudo, foi descartada pelo Delegado, e por estas razões não assinou a documentação perante a autoridade policial. Contudo, a versão se mostra isolada e dissonante das demais provas dos autos (...)”. - ID 12215123

A testemunha ocular que presenciou os fatos e viu a vítima ser atingida, relatou conforme transcrito na sentença:

“(...) A testemunha Aelerson Trindade de Oliveira, declarou ter presenciado o acidente. Disse que estava trabalhando próximo do local em que ocorreu o acidente e pediu para o ofendido que passava no local comprar cigarro e este assim o fez e na volta, este parou próximo a calçada, mas em razão de o ônibus estar em alta velocidade acabou o atingindo. Relata que a vítima foi atingida com a parte traseira do ônibus que subiu em uma parte da calçada. Disse que a velocidade do ônibus não era normal para quem iria fazer uma curva. Relata que o ônibus parou que a vítima foi para baixo do coletivo (...)”.

Acrescentou ainda o Magistrado, os depoimentos das testemunhas policiais que foram acionadas no momento do acidente e o depoimento da vítima. Vejamos:

“(...) As testemunhas Felipe Sousa de Albuquerque e Luiz Augusto Evaristo da Silva Filho, policiais militares, disseram que souberam através da fonia sobre o acidente e ao chegar no local, a vítima estava no chão com a fratura exposta e o ônibus parado. Que populares que viram o fato disseram que o acusado conduzia o veículo em velocidade alta e ao dobrar não deu tempo de acionar o freio vindo a atingir a vítima. Disse que a vítima não estava na calçada, pois ao chegar esta estava na rua próxima a uma calçada.

(...)

A vítima Felipe Rabello Barreto disse que estava trafegando em uma bicicleta a caminho da sua casa e ao ver o ônibus parou para que este passasse para prosseguir. Que estava entre a calçada e a rua e deixou a bicicleta um pouco mais a frente. Relata que foi muito rápido e o ônibus passou e colidiu com o guidom da bicicleta engatou no ônibus e acabou indo para debaixo do veículo sendo arrastado. Disse que pediu gritou e os passageiros pediram para o motorista do transporte coletivo parar. Que sangrava muito. Relata que se submeteu por vários procedimentos cirúrgicos, ficando bastante lesionado, tendo inclusive seu braço amputado. Disse que o acusado subiu a calçada e o atingiu (...)”.

Como cediço, o crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento,
o acusado admite o fato de ter estar dirigindo o veículo no momento do acidente, que estava realizando uma manobra e que a vítima estava em movimento.

Claramente, vê-se pelos elementos dos autos, que a traseira do ônibus atingiu o guidão da bicicleta da vítima, o arrastando por alguns metros embaixo do veículo conduzido pelo apelante, desta forma totalmente esclarecido que a conduta do apelante causou o dano, sem intenção, mas em descuido do dever que era obrigado a ter pela profissão que exerce.

Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao realizar a manobra naquele local, atingindo a vítima, que informou que estava montado na bicicleta parado na esquina, não calculando que a traseira do ônibus poderia atingir a vítima, conforme claramente se extrai das provas dos autos.

Vê-se que foi a traseira do ônibus que invadiu a calçada atingindo a vítima, não sendo impossível, sob a alegação de ter um poste e uma placa no local, que a invasão tenha acontecido.

No caso, a culpa do réu repousa na desatenção quando conduzia seu veículo ao realizar a manobra em via pública movimentada. Deveria o acusado, ser mais cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito do local.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

E ainda destaca-se o que preceitua o art. 29, §2º, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro):

“§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente que o lesionou, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro.

Importante destacar que, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.

Diante do contexto, restou comprovado o fato típico, diante do que dispõe o art. 303, § 1º, IV, c/c art. 302, § 1º, do CTB.

Foi o que ocorreu no presente caso, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, quais sejam, conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a lesão da vítima Felipe Rabello Barreto.

Logo, a tese de absolvição não deve ser acatada, pois não se encontra amparada por qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade, uma vez que lhe era exigida uma conduta diversa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 303, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO –REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PLEITO DESPROVIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PREJUDICADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – TOTAL IMPROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Absolvição: A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas que narram a forma como foram colididas pelo apelante, o qual de maneira impudente, haja vista que conduzia seu veículo em altíssima velocidade, avançou a preferencial e colidiu com as mesmas, as quais sofreram lesões corporais graves, conforme comprovam os laudos de exame de lesão corporal às fls. 40 e 92, pelo relatório de missão, bem como pela confissão do acusado; 2. Omissis; 3. Omissis; 4. Omissis; 5. Omissis; 6. Omissis.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (8114786, 8114786, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-15)

APELAÇÃO PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, O QUAL DEVERIA TER TOMADO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AGIR COM PRUDÊNCIA NO MOMENTO DO EVENTO, REALIZANDO MANOBRAS COM O FIM DE EVITAR O ACIDENTE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6695862, 6695862, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-13)

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023